Tribunal: TJMT
Processo: 0011067-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011067-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SALOLI PAZ GALBIATI - CPF: 947.628.212-68 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 073.808.088-85 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME - CNPJ: 02.623.545/0001-80 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011067-94.2016.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – TRANSPORTE DE CARGA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA – NÃO COMPROVAÇÃO – ROUBO –
AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO, CULPA, MÁ-FÉ OU NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA
– INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovada a culpa, dolo, negligência ou violação às leis de trânsito por parte da transportadora no momento do evento danoso, fica afastada a sua responsabilidade civil.

“
O roubo de carga mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo constitui força maior e exclui a responsabilidade da transportadora, quando adotadas todas as cautelas necessárias para o transporte da carga
” (STJ, AgInt no AREsp 1232877/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011067-94.2016.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos e Reconvenção julgadas improcedentes, com condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários dos respectivos advogados em 15% sobre o valor da causa.

A apelante alega a responsabilidade civil subjetiva da apelada pelo roubo da carga.

Acrescenta que as peculiaridades desta lide afastam a configuração de caso fortuito, uma vez que, para o transporte, a ré disponibilizou um caminhão com defeitos, o que demonstraria sua desídia. Além disso, teria contribuído para o roubo mediante facilitação culposa, pois o conjunto transportador foi estacionado em local inapropriado para o conserto, sem nenhuma proteção, e nem sequer a Seguradora foi comunicada.

Aduz que o evento danoso ocorrido era previsível e possível de ser evitado.

Por outro lado, sustenta estar caracterizada a responsabilidade civil do condutor, que parou o veículo em via pública para efetuar os reparos, portanto o deixou à mostra, exposto.

Ressalta que o trajeto total a ser feito era longo, aproximadamente 300 km, o que demandava as devidas precauções e revisões.

Destaca, ainda, que a requerida disse que o caminhão apresentou problemas técnicos (os quais não teria comprovado até o momento) nos primeiros 70 km do percurso, “
Portanto, já caracterizada a desídia da Apelada ao fornecer caminhão sem condições para o trajeto, e ainda, somada com a atitude de seu motorista em parar em lugar inseguro
”.

Argui a responsabilidade objetiva contratual da ré pela falha de execução do contrato de transporte, e que o simples inadimplemento da obrigação enseja o dever de indenizar.

Argumenta que a cláusula DDR (Dispensa do Direito de Regresso) é um benefício concedido ao embarcador, de maneira que os interesses da Seguradora estariam preservados. Nesse sentido, faz menção ao art. 786 do CC e à Súmula 188 do STJ.

Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 89044514, pela manutenção da sentença, aplicação de honorários recursais e condenação da parte contrária por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0011067-94.2016.8.11.0041

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou em juízo com amparo no artigo 786 do Código Civil, visando ser ressarcida do valor pago pela cobertura securitária de mercadorias em transporte rodoviário, em virtude do roubo da carga conduzida pela ré, avaliada em R$ 74.358,46.

Alega que as peculiaridades desta lide afastam a configuração de caso fortuito, uma vez que a ré disponibilizou um caminhão com defeitos, o que demonstraria sua desídia. Além disso, teria contribuído para o roubo mediante facilitação culposa, pois o acessório denominado conjunto transportador foi estacionado em local inapropriado para o conserto, sem nenhuma proteção, e nem sequer a Seguradora foi comunicada.

Aduz que o evento danoso ocorrido era previsível e possível de ser evitado.

Argui estar comprovada a negligência da requerida, visto que disponibilizou veículo que não se encontrava em perfeitas condições de uso.

O Boletim de Acidente de Trânsito registra, em síntese, que o roubo foi em 08/05/2015 na BR 070, quando o caminhão da transportadora ré apresentou travamento de roda, ficou tomado de fumaça, por isso o condutor o estacionou e desceu para averiguar o problema, momento em que uma caminhonete S-10 o abordou, a carga foi levada, e ele colocado na caçamba juntamente com sua mulher, deixados posteriormente em local distante.

No Laudo de Sindicância consta que “
No decorrer dos nossos levantamentos, nada foi apurado que pudesse contrariar a versão apresentada em Aviso de Sinistro e Boletim de Ocorrência, como também, não existem provas cabais que pudessem relacionar o evento à participação direta ou indireta do motorista. [...] Em relação ao PGR, apuramos que a empresa transportadora cumpriu o disposto das Condições Particulares da Apólice”
(id. 89045482, pág. 11).

Importante ressaltar que o motorista afirmou em seu depoimento que não estava familiarizado com a rota Cuiabá-Cáceres, pois usualmente fazia o trajeto de Cuiabá para Alto Taquari, Alto Garças e Alto Araguaia, e foi chamado às pressas para suprir a falta de outro transportador.

Disse também que iniciou o percurso à noite e que, devido à intensa fumaça que saía do veículo, precisou parar às margens da Rodovia para efetuar um reparo simples, e nesse instante aconteceu o roubo.

Na sentença está consignado que “
não há que se falar em displicência do condutor do caminhão da transportadora, pois a prova testemunhal produzida nos autos corroborou que não houve negligência de sua parte. Além disso, fora comprovado que houveram outros casos de roubo de mercadoria e arrombamento de caminhões, sendo o motorista trabalhou muitos anos e nunca houve sumiço de carga. Não há o que se falar em dolo ou culpa da requerida. Restou demonstrado, em verdade, não ter havido qualquer atitude negligente por parte do motorista, tendo ele sido rendido pelos assaltantes, o que caracterizou o caso fortuito, nos termos do art. 393 do Código Civil
.”

Assim, não demonstrada culpa grave, dolo, má-fé, negligência, imperícia ou inobservância das normas de transporte rodoviário por parte da apelada, não há a obrigação de ressarcir à apelante (Seguradora) o valor por esta despendido.

Ademais, não foi produzida nenhuma prova dos fatos narrados na inicial, e são pressupostos da responsabilidade subjetiva a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade entre eles; a ausência de qualquer desses elementos afasta a obrigação de indenizar.

Neste caso, a comprovação da culpa pelo descumprimento do dever de cautela é ônus da autora, do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ROUBO DE CARGAS. FORTUITO EXTERNO. CULPA DA CONTRATADA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. O roubo de carga constitui fortuito externo ao contrato de transporte, de modo que a transportadora, independentemente de ter tomado ou não providências suplementares quanto à segurança do serviço, não responde pelo ato ilícito praticado por terceiros.

2. No caso em apreço, o acórdão recorrido - que manteve a sentença de procedência - não apontou nenhuma peculiaridade objetiva que pudesse sugerir culpa por parte da transportadora. O único fundamento para imputar-lhe responsabilidade foi a frequência com que ocorriam os roubos e de não ter a transportadora contratado escolta armada ou seguro, fatores esses que não induzem a responsabilidade civil, a qual é afastada pela ocorrência de fortuito externo, conforme sólida jurisprudência.

3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no REsp 1241124/RS, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/08/2015, DJe de 27/08/2015).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA AFASTADA. ROUBO. FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO.
CAUTELAS NECESSÁRIAS. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. O roubo de carga mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo constitui força maior e exclui a responsabilidade da transportadora, quando adotadas todas as cautelas necessárias para o transporte da carga. Precedentes. 3. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas produzidas nos autos, concluiu que a transportadora adotou as cautelas necessárias para o transporte das mercadorias mediante contratação de seguro de carga e de serviço de monitoramento e rastreamento de veículo. 4. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1232877/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 04/12/2018).

O pedido formulado nas contrarrazões, de condenação da apelante por litigância de má-fé, é improcedente, pois não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC.

Além do mais, a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante para 18% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021